Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710710-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: MARCIA DE OLIVEIRA MARINHO SILVA, GENIVAL BORGES DOS SANTOS, ALAN FRANCISCO QUEIROZ LOPES, MARLENE VIANA DE SOUSA, REJANE MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MÁRCIA DE OLIVEIRA MARINHO SILVA, GENIVAL BORGES DOS SANTOS, ALAN FRANCISCO QUEIROZ LOPES, MARLENE VIANA DE SOUSA e REJANE MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Todos os agravantes sustentam ofensa direta à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016